Tribunal: TJDFT
Processo: 0711101-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO.
1. Há óbice intransponível ao conhecimento, diretamente pelo Tribunal, do mérito de pretensão que não foi apreciada na decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência.
3. O deferimento da gratuidade de justiça é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. Na hipótese, ressai dos documentos colacionados no processo de origem que o agravado não preenche os pressupostos para a concessão do benefício.
4. Não tendo o agravado comprovado a necessidade da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.